Tribunal: TJSP
Processo: 0038354-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Pedido Progressão Regime Semiaberto – Alega constrangimento ilegal, vez que preencheu os requisitos legais para a progressão ao regime semiaberto, contando com exame criminológico favorável, entretanto, a autoridade impetrada tem sistematicamente negado seus pedidos progressionais, sempre pelos mesmos motivos - PERDA DO OBJETO – Paciente beneficiado com a

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Penal – Pedido Progressão Regime Semiaberto – Alega constrangimento ilegal, vez que preencheu os requisitos legais para a progressão ao regime semiaberto, contando com exame criminológico favorável, entretanto, a autoridade impetrada tem sistematicamente negado seus pedidos progressionais, sempre pelos mesmos motivos - PERDA DO OBJETO – Paciente beneficiado com a progressão ao regime intermediário durante o trâmite do writ.
Ordem Prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0038354-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante EDUARDO
SOARES FRAGA e Paciente TARCIZ AUGUSTO BARBOZA NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram
prejudicado o presente Habeas Corpus, por perda do objeto, nos termos do
artigo 659 do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038354-02.2020.8.26.0000 - Voto no 38.321
2
Habeas Corpus no 0038354-02.2020.8.26.0000 - Comarca de Tupã
Impetrante: Eduardo Soares Fraga
Paciente: Tarciz Augusto Barboza Nogueira
Impetrado: MM. Juiz da Vara das Execuções Criminais
TJSP 12a. CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 38.321
HABEAS CORPUS
Execução Penal
Pedido
Progressão
Regime
Semiaberto

Alega
constrangimento ilegal, vez que preencheu os
requisitos legais para a progressão ao regime
semiaberto, contando com exame criminológico
favorável, entretanto, a autoridade impetrada tem
sistematicamente negado seus pedidos progressionais,
sempre pelos mesmos motivos - PERDA DO
OBJETO Paciente beneficiado com a progressão ao
regime intermediário durante o trâmite do writ.
Ordem Prejudicada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor próprio por
Tarciz Augusto Barboza Nogueira, apontando o MM. Juiz da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Tupã como autoridade coatora, nos
autos da execução digital n.o 988.909.
Aduz o impetrante que o paciente preencheu os requisitos
legais para a progressão ao regime semiaberto, contando com exame
criminológico favorável.
Alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, vez que
a autoridade impetrada tem sistematicamente indeferido os pedidos
progressionais requeridos em seu favor, inclusive o último foi indeferido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038354-02.2020.8.26.0000 - Voto no 38.321
3
por decisão proferida em 2/3/2020, sempre sob os mesmos argumentos.
Requer a concessão da ordem, para que seja deferida a
progressão ao regime semiaberto, vez que presentes os requisitos do
artigo 112 da Lei de Execução Penal (fls. 2/5).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 9).
Prestadas informações pela digna autoridade judiciária,
apontada como coatora (fls. 13), pronunciou-se a Douta Procuradoria
Geral de Justiça, pela prejudicialidade do writ, ante a perda
superveniente de seu objeto (fls. 15/16).
Este, em síntese, é o relatório.
Verte das informações prestadas pela digna autoridade
judiciária em 19 de novembro de 2020, que por decisão proferida aos
7/10/2020, foi concedida ao paciente a progressão ao regime semiaberto
e, em 6/11/2020, em atendimento à liminar concedida no habeas corpus
no 2259659-24.2020.8.26.0000, o paciente foi removido ao Centro de
Progressão Penitenciária de Pacaembu, unidade prisional destinada ao
cumprimento de penas no regime intermediário (fls. 13).
Com efeito, verifica-se que o presente pedido se encontra
prejudicado.
O paciente foi promovido ao regime semiaberto de
cumprimento de pena, situação que torna desnecessário o
aprofundamento e discussão acerca do requerido pelo impetrante.
Destarte, aquilo que fazia objeto da impetração já o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0038354-02.2020.8.26.0000 - Voto no 38.321
4
alcançou o paciente; está prejudicado, portanto, seu pedido, nos termos
do artigo 659 do Código de Processo Penal.
Nesse sentido, ensina Júlio Fabbrini Mirabete:
"Verificando, em especial pelas informações, que já cessou
a violência ou a coação, como por exemplo, a prolação da sentença
condenatória ou a soltura do réu em caso de excesso de prazo na
instrução criminal, o juiz ou o Tribunal declaram que o pedido está
prejudicado. Deixou de existir legítimo interesse no remédio heróico e o
impetrante é, agora, carecedor da ação " (Código de Processo Penal
Interpretado, 7a ed., p. 1.476).
No mesmo sentido têm se pronunciado nossos Tribunais,
conforme o venerando aresto abaixo reproduzido por sua ementa:
"Julga-se o habeas corpus prejudicado quando o
impetrante obtém, durante a ação, a situação jurídica reclamada" (STJ;
HC n.o 1.623/2; 6a. Turma; relator Ministro Vicente Cernicchiaro; j.
18.12.1996).
Posto isto, sem maiores considerações, julgo prejudicado o
presente Habeas Corpus, por perda do objeto, nos termos do artigo 659
do Código de Processo Penal.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR